Tribunal: TJDFT
Processo: 0724379-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724379-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TRANSPATRIMON HIDRAULICA, FERRAGENS E TRANSPORTES LTDA - ME, ANTONINO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro os pleitos veiculados no ID 40987710, de modo que a primeira agravada deve ser intimada para apresentar suas contrarrazões via postal no endereço de ID 40987712, enquanto o segundo agravado deve ser intimado por meio da Curadoria de Ausentes para o mesmo desiderato, porquanto citado por edital na origem (Id origem 33984002). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator